Tribunal: STF
Processo: ARE 1472363
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa contra ALCIDES VALENCIANO (Prefeito Municipal de Guaimbê), JOÃO ALVES MENINO JÚNIOR (Diretor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Guaimbê) e ANTUNES CONSULTORIA & ASSESSORIA S/C LTDA.



    Segundo consta da inicial, a Prefeitura Municipal de Guaimbê celebrou contrato administrativo com a requerida Antunes Consultoria & Assessoria S/C Ltda visando à organização e execução de concurso público para provimento de vagas na Administração municipal, sem prévia licitação, cujo preço pelo cumprimento era R$ 3.000,00, além do valor total recolhido das taxas de inscrições dos candidatos. 



    Afirma, ainda, que o Prefeito, com o intuito de beneficiar amigos, parentes e aliados políticos, elaborou, juntamente com o segundo requerido, lista de candidatos que seriam aprovados no concurso em questão.



    Deflagrada a investigação em razão de possível fraude, aduz que policiais civis de Guaimbê foram informados que o Prefeito Municipal, após tomar conhecimento da instauração do apuratório, enviou folhas de resposta adulteradas à requerida Antunes Consultoria & Assessoria S/C Ltda, bem como determinou que “o requerido João Alves Menino Júnior se encontrasse com alguns dos candidatos que tiveram a nota alterada, alertando-o de que tais pessoas deveriam preencher a folha de resposta de acordo com o resultado divulgado” (Doc. 6, fl. 3). 



    Requereu, ao final, a procedência do pedido para:



    (a) rescindir o contrato administrativo celebrado entre a requerida Prefeitura e a requerida Antunes Consultoria & Assessoria S/C Ltda; 



    (b) declarar nulos os eventuais atos praticados com base no concurso fraudulento; e



    (c) a condenação dos requeridos como incursos nos tipos do art. 10, VIII; e 11, V, da Lei 8.429/1992, aplicando-lhes as sanções do art. 12, II e II, da mesma lei.



    O juízo singular afastou a violação à lei de licitações e, no mais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os requeridos na conduta prevista no art. 11, V, da Lei de Improbidade Administrativa – frustar a licitude de concurso público.



    Sublinhou que ”Em que pese exista posição respeitável em sentido diverso, entendemos que quando o ato de improbidade estiver subsumido no artigo 11 da Lei de Improbidade, não há a possibilidade de imputarmos aos agentes ímprobos as sanções do artigo 10 do mesmo diploma legal, sob pena de "bis in idem" (Doc. 6, fl. 31). 



    Em seguida, aplicou as seguintes sanções (Doc. 6, fls. 31-34):



    “a-) Decretar a perda dos direitos políticos dos requeridos Alcides Valenciano e João Alves Menino Júnior pelo lapso temporal de cinco anos; 



    b-) Condenar os requeridos Alcides Valenciano, João Alves Menino Júnior e Antunes Consultoria & Assessoria S/C Ltda., a ressarcirem integralmente e solidariamente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à municipalidade de Guaimbê referente ao dano material causado ao erário público, quantia esta acrescida de correção monetária de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir do desembolso da municipalidade, e juros de mora legais desde a data da citação;



    c-) Condenar os requeridos Alcides Valenciano, João Alves Menino Júnior e Antunes Consultoria & Assessoria S/C Ltda., a pagarem solidariamente o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais ao fundo de reparação, nos termos do art. 13 da Lei 7.347/5, com correção monetária de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros legais, a partir da data desta sentença até o efetivo pagamento;



     d-) Condenar os requeridos Alcides Valenciano e João Alves Menino Júnior a pagarem cada um uma multa civil de 20 (vinte) vezes o valor de suas remunerações na época dos fatos, quantia esta acrescida de correção monetária de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e juros de mora legais desde a data da citação até o efetivo pagamento; 



    e-) Proibir os requeridos Alcides Valenciano, João Alves Menino Júnior e Antunes Consultoria & Assessoria S/C Ltda. de contratarem com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de três anos; 



    f-) Declarar a nulidade de todos os atos administrativos praticados pelos requerido sem a ocorrência do concurso fraudulento, entre eles as contratações dos candidatos, uma vez que maculadas pela improbidade, mantendo-se a liminar concedida;



    g-) Declarar rescindido o contrato administrativo celebrado entre a Prefeitura Municipal de Guaimbê e a requerida Antunes Consultoria & Assessoria S/C Ltda. 



    h-) Decreto a indisponibilidade do imóvel Auto Posto Guaimbê Ltda de propriedade do requerido Alcides Valenciano, nos termos da fundamentação. “



    Opostos Embargos de Declaração por ALCIDES VALENCIANO, o juiz sentenciante (Doc. 7, fls. 88-89) deu parcial provimento aos aclaratórios para alterar o dispositivo da sentença “apenas para decretar a perda da função pública que o embargante e os demais requeridos estiverem ocupando, salvo a requerida Antunes Consultoria & Assessoria S/C Ltda., por ser pessoa jurídica, mantendo no mais a r. sentença, sem qualquer alteração” (fl. Doc. 7, fl. 89). 



    Interposta apelação por JOÃO ALVES MENINO JÚNIOR E ALCIDES VALENCIANO, o Tribunal de origem confirmou a sentença, em acórdão assim ementado (Doc. 8, fl. 2): 



    “Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONCURSO PÚBLICO FRAUDADO - NOMES DE APROVADOS CONSTANTE DE LISTAGEM ELABORADA ANTES DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS - PREENCHIMENTO EM FRAUDE DAS FOLHAS DE RESPOSTAS - ALTERAÇÃO DOS RESULTADOS DAS QUESTÕES E DA PONTUAÇÃO - FALTA DOS DEVERES ÉTICOS E MORAIS COM QUE DEVE SE PAUTAR O ADMINISTRADOR PÚBLICO - DANO MATERIAL AO ERÁRIO, E DANO IMATERIAL DECORRENTE DE TER SIDO ARRANHADA A IMAGEM DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.



    RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA.”



    Opostos Embargos de Declaração pelos dois primeiros réus (Docs. 10 e 12), foram ambos rejeitados (Doc. 14). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ALCIDES VALENCIANO alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LV, da CF/1988.



    Para tanto, assevera que o Tribunal de origem não deu a adequada valoração das provas juntadas aos autos, bem como cerceou-lhe o direito de defesa, pois quanto à perícia realizada, não lhe foi oportunizado qualquer manifestação. No ponto, afirma que “as provas carreadas aos autos demonstraram efetivamente que o recorrente não praticou nenhum abuso e nenhuma ofensa a norma legal e nem praticou os atos que lhes são imputados” (Doc. 24, fl. 7).



    Afirma que não houve dolo na conduta que lhe foi imputada, tampouco prejuízo ao erário, e que seria vítima dos fatos (Doc. 24, fl. 14).



    Aponta, ainda, a existência de erro material na imputação da pena, já que a mesma fora aplicada sobre fato de terceiros, o que seria ilegal, bem como não ficou comprovada a autoria do recorrente (fl. 13, Doc. 24).



    Ressalta que as penas aplicadas extrapolaram os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (fl. 28, Doc. 24). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para eximir o recorrente das penas que lhe foram impostas (Doc. 24, fl. 42). 



    Na sequência, o RE ficou sobrestado para aguardar o julgamento do Tema 576 do STF (julgamento de Prefeito por ato de improbidade) (Doc. 25, fl. 263).



    Após o julgamento de mérito do Tema 576, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que o STF definiu que os agentes políticos se submetem à Lei 8.429/1992. No mais, inadmitiu o apelo, aos fundamentos de que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. Acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficou evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada (fl. 1, Doc. 27); (b) incide no caso as Súmulas 636 e 279, ambas do STF; e (c) é inviável a análise de lei federal na instância extraordinária.



    No Agravo, a parte sustenta que houve inequívoca violação ao texto constitucional, bem como a desnecessidade de reexame de provas (Doc. 36).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 24, fl. 4):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL - Tem-se que ao rigor do que trouxe a reforma do Regimento Interno deste tribunal, e emendas as leis processuais em vigor e a norma constitucional, demonstrando-se ocorrido no caso em questão, combatido via deste, situações que DEMONSTRAM OFENSAS A NORMA CONSTITUCIONAL E A ENTENDIMENTOS HAVIDOS REITERADOS, junto a esta Corte Suprema, reportando-se assim, SITUAÇÕES QUE EXPRIMEM EM REPERCUSSÃO GERAL, que via deste ao teor dos argumentos expendidos nos itens seguintes, os quais se confundem com as questões tipicamente de repercussões gerais ofendidas via o aresto guerreado, e por sua vez, pela mantença integral da sentença de primeiro grau, tal como proferida, e assim, ao teor dos argumentos a seguir expendidos nos itens seguintes, se demonstra ocorrido a REPERCUSSÃO GERAL, de maneira a ensejar a oferta do presente recurso.



    Portanto, a vista do acima consignado, invoca-se como situações que importam em demonstrar situações típicas a REPERCUSSÃO GERAL, invoca-se os argumentos expendidos nos itens seguintes, para esta preliminar arrimar, de maneira, que seja este recebidos e processado, e ao final provido, de maneira a levar que seja reformado o julgado, via deste combatido, para fins de que seja dado ao final provimento ao recurso ofertado pelo ora recorrente e assim, levar-se a INTEGRAL IMPROCEDENCIA da ação, tal como ofertado.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Acresça-se que o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), decidiu que em relação à questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, tal questão tem natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a lide com base nos seguintes fundamentos (fl. 4, Doc. 8):



    “Com efeito, não ocorreu o alardeado cerceamento de defesa, porque a falta de manifestação dos interessados em relação ao laudo pericial em nada altera a solução dada à lide na medida em que outras provas existem a demonstrar a ilicitude dos atos praticados e as fraudes cometidas que caracterizaram a improbidade administrativa questionada nestes autos, principalmente no que pertine aos depoimentos testemunhais colhidos, cujos conteúdos se mostram conclusivos a respeito dos fatos que ensejaram as medidas administrativas e judiciais, culminando com a decisão proferida. 



    (…)



    Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre aos apelantes. É que a prova é contundente no sentido da procedência da ação, não pairando dúvidas sobre a improbidade com que se houveram os apelantes, os quais, agindo em conluio para beneficiar amigos, parentes e correligionários, providenciaram concurso público para provimento de cargos na Prefeitura, sendo "escolhidos" os nomes dos candidatos aprovados independentemente do resultado do certame, notícia esta que veio a ser descoberta por alguns Edis que lavraram documento indicando os nomes, os quais, para espanto de todos, foram mesmo aprovados. 



    A prova demonstra ainda que, veiculada a notícia da descoberta da fraude no concurso, os apelantes obtiveram com a empresa organizadora do concurso público folhas de respostas em branco para que tais folhas fossem preenchidas pelos apadrinhados com as respostas corretas na tentativa de dar à aprovação de seus nomes aparência de legalidade, fato presenciado por testemunhas ouvidas nos autos. 



    Os testemunhos de João Alves Menino Júnior, a par de denunciar o Prefeito Alcides Valenciano indicando com precisão os atos ímprobos, denunciam igualmente o seu (de João) envolvimento voluntário na fraude, estando àquela altura ciente da ilicitude da conduta, não se mostrando aceitável a alegação de coação em vista do cargo ocupado, "data máxima vênia", tanto em vista do contexto em que laboraram os apelantes, quanto em decorrência do conjunto probatório, que não permite conclusão diversa. 



    E nem se alegue a inexistência de dano ao erário, mostrando-se este evidente na medida em que foi contratada empresa que deveria gerenciar um concurso público transparente, isonômico e impessoal, terminando a empresa e os recorrentes por fraudar todo o certame, listando os aprovados previamente a realização das provas e produzindo resultados errados e folhas de respostas fraudadas. Vale dizer que o dinheiro público foi usado em detrimento dos concursandos e do povo da cidade para fins ilegais. 



    O princípio da moralidade é um dos vetores da probidade administrativa, que o legislador constituinte se preocupou em mencionar e preservar, ao lado de outros princípios igualmente importantes, como imprescindíveis no comportamento do administrador, norteando o interesse público, devendo esse, agente político ou quem quer que, a qualquer título, gerencie a coisa pública, além de se ater à legalidade, também prestigiar a ética administrativa, em prol do interesse público e da boa administração. 



    (…)



    Porém, existe outro dano consequente a todos os atos de improbidade administrativa, que é exatamente aquele decorrente da própria imoralidade, apta a diminuir perante a população o valor e seriedade que deveriam guardar as administrações e seus funcionários, fazendo desmerecer mais e mais o poder público, como um todo e a cada escândalo, frente à população. Este dano é imaterial e urge seja igualmente recomposto, na forma determinada na sentença hostilizada.



    (…)



    E a imagem da administração pública, arranhada que restou, é um bem imaterial danificado pelo ato de improbidade que os apelantes, nas formas e com as intensidades descritas, perpetraram. 



    Finalmente, as penalidades foram bem dosadas e corretamente aplicadas, tanto em vista da gravidade dos atos ímprobos com que se houveram os co-réus apelantes, nada havendo a ser reparado ou alterado. 



    Isto posto, nego provimento a todos os recursos, confirmando a muito bem lançada decisão recorrida, de lavra do eminente Juiz Josias Martins de Almeida Júnior.”



    Das transcrições acima, extrai-se que o Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou os réus pela conduta prevista no art. 11, inciso V, da Lei 8.429/1992, na sua redação original (frustrar a licitude de concurso público), na compreensão de que ficou comprovado que os réus pessoas físicas, com a ciência da ilicitude, e em conluio com a empresa organizadora do concurso público, fraudaram o certame em benefícios de terceiros, o que causou dano ao erário, pois o dinheiro público foi usado em detrimento dos concursandos e do povo da cidade para fins ilegais.



    Desse modo, concluiu que as sanções foram aplicadas com acerto e sem excessos, considerando a gravidade dos atos ímprobos praticados.



    A questão sob análise é regida pela Lei 8.429/1992 que, na redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no seu art. 11, inciso V, dispunha:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    (...)



    V - frustrar a licitude de concurso público;”



    Após a Lei 14.230/2021, esse artigo passou a exibir o seguinte conteúdo:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:



    (...)



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)”



    Ou seja, embora com nova redação, a conduta de frustar concurso público continua tipificada na Lei de Improbidade Administrativa.



    Registre-se, ainda, que o acórdão recorrido assentou que a fraude praticada pelos réus violou a isonomia entre os candidatos, ou seja, o caráter concorrencial do certame.



    De outro lado, a controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base no conteúdo probatório constante dos autos e na legislação infraconstitucional (Lei 8.429/1992).



    Logo, para se concluir de forma diversa ao decidido pelo Tribunal de origem seria necessária a incursão na legislação ordinária pertinente, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, bem como a incursão no conteúdo probatório dos autos, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF.



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.198.909-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/9/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.089.664-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 14/3/2018)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    1. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessária uma nova apreciação do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 815.123 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. FRAUDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, XXXVI, 37, § 4º, E 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.134.904 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente